Tribunal: TJMT
Processo: 1038755-27.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038755-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA REGINA CUSTODIO - CPF: 026.651.291-75 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 150839663, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a falha na prestação do serviço da demandada, bem como a ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, em
outubro/2020,
a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de Guarulhos-SP e Lisboa - Portugal, com ida agendada para o dia
22/03/2021
e retorno em
07/04/2021
, no valor total de
R$

5.894,70 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

Contudo, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, a parte autora teve o seu voo cancelado.

Informa a reclamante que buscou a devolução dos valores pagos junto à reclamada, através dos protocolos de atendimentos sob os n.º
37133369; 37133724; 37133729; 37133732 e 37134029
, porém, não obteve êxito.

A reclamada,
em sede de contestação, sustenta que no dia 16/02/2022 foi solicitado o reembolso pela passageira, e que no dia 03/03/2022 foi gerado um “travel voucher” para ser utilizado como crédito

válido após um ano da data do voo ou ser reembolsado em até 12 (doze) meses e outro valor no cartão de crédito em 22/02/2022, logo inexiste o dever de indenizar.

Em sede de impugnação (id. 150839662), a reclamante aduz que não houve emissão de voucher em seu nome, e que as telas sistêmicas trazidas pela reclamada para comprovar suas alegações, não correspondem ao número do bilhete da autora.

Pois bem, compulsando os autos,

v
ê
-se que

restou

incontroverso

nos autos

a solicita
çã
o de reembolso pelas passagens a
é
reas, em
17/03/2022
, tendo a reclamada permanecido inerte, até a data da propositura da ação
(07/06/2022).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabiam, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, tenho que a reclamante faz jus a devolução dos valores pagos junto à reclamada, no montante de
R$ 2.947,35 (dois mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme comprovante de bilhete aéreo anexado no id. 150838698
.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
enquanto deixou de efetuar a restituição do valor pago, culminando em restrição de crédito, uma vez que a autora ficou privada da utilização da referida quantia, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa, sem a resolução do impasse
.

A propósito:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO BRASÍLIA-DF/PARIS-FRANÇA/BRASÍLIA-DF, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO (AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS).
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. INÚMERAS SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. NÃO CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EFETIVA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS (R$ 4.153,86).
DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTIA REPARATÓRIA ARBITRADA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA. 1. A parte Autora logrou demonstrar a emissão dos bilhetes e a solicitação de reembolso operada em 30/05/2010, após o cancelamento das passagens, juntando aos autos documentos comprobatórios do seu direito à restituição do valor pago pelas passagens aéreas. 2.
A retenção indevida do valor das passagens representa efetiva restrição de crédito, acarretando a privação da utilização dos valores dentro do orçamento do consumidor
. 3. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, mais custas processuais, a cargo da recorrente.
(20100112119640ACJ, Relator José Guilherme de Souza, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 09/08/2011, DJ 07/10/2011 p. 252) (grifei)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS - CANCELAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL - DEVIDO - RETENÇÃO DE 30% - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento. O pedido de reembolso foi negado pela recorrida de forma injustificada. Mesmo formulando reclamação no Procon, não obteve êxito. 2- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 3- Quanto aos danos materiais, devido o reembolso do valor pago. Retenção de 30% (trinta por cento) a título de compensação pela desistência. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº 8011850-69.2015.8.11.0045, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

a fim de
condenar a recorrida/reclamada, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 2.947,35 (dois mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
,
a
título de danos materiais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo,
bem como o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023